Tribunal: TJES
Processo: 0003322-34.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003322-34.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS PEREIRA DA CONCEIÇAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003322-34.2021.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS PEREIRA DA CONCEIÇAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
E ARTIGO 16, INCISO IV, DA LEI N° 10.826/03.
1.
PRELIMINAR.
NULIDADE DA BUSCA
PESSOAL
. NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES.
2.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IMPOSSIBILIDADE.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO.
APREENSÃO DE ARMA DE FOGO.

3
. RECURSO CONHECIDO
IM
PROVIDO.

PRELIMINAR
.
1.

A
busca pessoal realizada se baseou na hipótese de fundada suspeita,
mormente pela tentativa de e
vasão
dos suspeitos ao avistarem os policiais militar
es
,
além dos demais elementos fáticos que corroboraram e reforçaram as justificativas para a abordagem
.

MÉRITO. 2
.

Não
merece acolhimento o reconhecimento da benesse prevista na Lei Antidrogas, mormente por ter sido apreendido, além das drogas,
uma
arma de fogo
co
m
numeração suprimida
.
Precedentes STJ.
Ademais, i
nobstante a condenação criminal definitiva
que ostenta o réu
não seja apta a configurar maus antecedentes ou reincidência, uma vez que
o trânsito em julgado fora
posterior ao
fato
apurado nos autos em questão,
é elemento apto à configuração da dedicação do agente a atividades criminosas
.

3
.

Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, negar PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003322-34.2021.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS PEREIRA DA CONCEIÇAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR NULIDADE BUSCA PESSOAL E ILICITUDE DAS PROVAS

Em sede preliminar, a defesa sustenta a ilicitude das provas decorrentes da apreensão realizada pelos policiais militares uma vez que teriam sido provenientes de busca pessoal nula.

Contudo, após proceder minucioso exame nas provas dispostas nos autos, tenho que não assiste razão à defesa, pelos motivos a seguir expostos.

Ao prestarem depoimento em juízo, os policiais militares narraram que estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram o réu sentado em uma calçada.

Relataram que, no momento que o apelante percebeu a presença da guarnição, esse rapidamente se levantou, apresentado sinais de evidente nervosismo.

Somado a isso, salientaram que tinham conhecimento prévio sobre o acusado uma vez que tiveram notícias que este teria participado de uma cavalgada onde ocorreram disparos de arma de fogo durante seu acontecimento.

Por fim, consta nos autos que o acusado confessou de maneira informal que havia uma arma de fogo em sua residência, o que motivou os policiais militares a se dirigirem à residência, acompanhados do réu, logrando êxito em apreender 54 (cinquenta e quatro) pinos de cocaína, a quantia de R$331,00 (trezentos e trinta e um) reais e uma arma de fogo tipo pistola .765, com número de série ilegível, municiada com 03 (três) munições intactas.

Pelos fatos narrados, entendo que os policiais militares agiram à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal, estando evidenciada a fundada suspeita e, portanto, legalidade na busca pessoal do acusado.

Nesta linha, vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A disciplina que rege a busca e a abordagem veicular tem tratamento jurídico semelhante ao dado à busca pessoal, regida pelo art. 240 do Código de Processo Penal.
Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2.
Neste caso, o contexto fático antecedente ofereceu aos agentes policiais indícios suficientes da ocorrência de crime permanente.
Não há que se falar que os militares tenham se baseado unicamente na atitude suspeita dos transeuntes, mas em outros elementos circunstanciais que, objetivamente, forneceram indícios da prática delituosa. 3. Agravo regimental não provido.” Grifei. (STJ; AgRg-HC 781.656; Proc. 2022/0348913-5; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022)

No mesmo sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDAS MUNICIPAIS. ILEGALIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO. PROVAS ILÍCITAS. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE AUTORIZADA. BUSCA PESSOAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA. DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADAS. [...]
III - A respeito da busca pessoal realizada, sabe-se que o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal preceitua que será realizada "busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior". Por sua vez, o artigo 244 do aludido diploma legal prescreve que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". Da leitura dos referidos dispositivos, depreende-se que a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos. IV - In casu, ao contrário do que sustentado na presente insurgência, verificase que configuraram-se as fundadas razões exigidas pela lei processual, uma vez que o ora agravante, que trafegava por via pública já conhecida pelos agentes como ponto utilizado para a realização do comércio espúrio com uma sacola em suas mãos, ao notar a presença de equipe policial que realizava patrulhamento de rotina, apresentou acentuado nervosismo, o que causou estranheza nos milicianos, que decidiram, somente então, realizar a abordagem. Por conseguinte, havendo, de fato, fundada suspeita de que o paciente estava na posse de objetos ilícitos, não há que se falar em nulidade da busca pessoal realizada.
[...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 684062; Proc. 2021/0243993-7; SP; Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT); Julg. 19/10/2021; DJE 28/10/2021)

Portanto, tendo a abordagem policial se baseado na hipótese de fundada suspeita, não há nulidade a ser sanada no procedimento.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
LUCAS PEREIRA DA CONCEIÇÃO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª
Vara Criminal de
Guarapari
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
e artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03
, à pena definitiva de
08
(
oito
) anos de reclusão e ao pagamento de
530

(
quinhentos e trinta
) dias-multa, para cumprimento em regime inicial
semiaberto
.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de junho de 2021, o denunciado guardou substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como tinha em depósito arma de fogo e munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, sustenta a defesa, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal e o reconhecimento da prova ilícita, sendo medida que se impõe a absolvição do acusado. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei n°
11.343/06.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

A
defesa do réu
requer a concessão da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/06
.

O
dout
o
Magistrad
o
destacou a inviabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado ao argumento de que o réu ostenta outra aç
ão
pena
l

com trânsito em julgado.

A atual jurisprudência do Colendo STJ inadmite a utilização das ações penais em curso
sem trânsito em julgado
para justificar a dedicação do agente a atividades criminosas:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.977.027/PR (Rel. Ministra Laurita Vaz, acórdão pendente de publicação), submetido ao rito dos recursos repetitivos, fixou a tese de que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06. 2. O fato de o acusado estar na companhia de outras pessoas, configura mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas, não podendo tal circunstância levar a crer que ele seria dedicado a atividades criminosas. 3. A quantidade da substância trazida pelo réu não foi tão expressiva (256 g de cocaína) a ponto de levar à conclusão de que ele não ostente a condição de traficante eventual, de modo a não ser merecedor da minorante em questão. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.183.600/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Entretanto, no caso dos autos há, na verdade, ação penal com trânsito em julgado e, muito embora a mesma não seja apta a configurar maus antecedentes ou reincidência, é argumento válido ao afastamento da benesse do tráfico privilegiado. Explico.

A condenação com trânsito em julgado nos autos nº
0003563-42.2020.8.08.0021
, pelo crime previsto no art.
14
,
caput
, da Lei nº
10.826/03
,
não é capaz de configurar maus antecedentes ou reincidência, porquanto v
ersa sobre

condenação
com
trânsito em julgado em
data posterior
aos fatos apurados
dos presentes
autos.

Contudo, entendo que é
passível de e
videnciar
a dedicação do agente a atividades criminosas,
pois demonstra que o mesmo fora condenado, com
decisão transitada
em julgado,
durante
o curso deste processo, por crime
de porte de arma de fogo
, comprovando s
ua habitualidade delitiva.

N
este contexto, ressalto que o Superior Tribunal de Justiça
afasta a possibilidade de utilização das ações penais em curso para a negativa da concessão do tráfico privilegiado em prol da segurança jurídica, uma vez que a ação penal em trâmite não é garantia da “culpa penal”, a qual ainda está sob litígio. Caso diferente é o do presente processo, onde há a comprovação do trânsito em julgado de outra ação penal,
ou seja, onde já h
á
comprovação da responsabilização penal do agente e, portanto,
a possibilidade de afirmação precisa de que o mesmo se dedica a atividades criminosas.

A
cerca do tema,
colaciono julgado
do STJ
referente a Recurso Especial Repetitivo (Tema Repetitivo 1139)
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06. INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 constitui direito subjetivo do Acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. É vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os requisitos legais. 2. A tarefa do juiz, ao analisar a aplicação da referida redução da pena, consiste em verificar a presença dos requisitos legais, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação a atividades criminosas e de integração a organização criminosa. A presente discussão consiste em examinar se, na análise destes requisitos, podem ser considerados inquéritos e ações penais ainda em curso. 3. Diversamente das decisões cautelares, que se satisfazem com a afirmação de simples indícios, os comandos legais referentes à aplicação da pena exigem a afirmação peremptória de fatos, e não a mera expectativa ou suspeita de sua existência. Por isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem rechaçado o emprego de inquéritos e ações penais em curso na formulação da dosimetria da pena, tendo em vista a indefinição que os caracteriza. 4. Por expressa previsão inserta no art. 5.º, inciso LVII, da Constituição Federal, a afirmação peremptória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado autor, para fins técnico-penais, somente é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Até que se alcance este marco processual, escolhido de maneira soberana e inequívoca pelo Constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a responsabilidade penal do indivíduo, permanece em estado de litígio, não oferecendo a segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena. 5. Todos os requisitos da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 demandam uma afirmação peremptória acerca de fatos, não se prestando a existência de inquéritos e ações penais em curso a subsidiar validamente a análise de nenhum deles. 6. Para análise do requisito da primariedade, é necessário examinar a existência de prévia condenação penal com trânsito em julgado anterior ao fato, conforme a dicção do art. 63 do Código Penal. Já a análise do requisito dos bons antecedentes, embora também exija condenação penal com trânsito em julgado, abrange a situação dos indivíduos tecnicamente primários. Quanto à dedicação a atividades criminosas ou o pertencimento a organização criminosa, a existência de inquéritos e ações penais em curso indica apenas que há investigação ou acusação pendente de análise definitiva e cujo resultado é incerto, não sendo possível presumir que essa suspeita ou acusação ainda em discussão irá se confirmar, motivo pelo qual não pode obstar a aplicação da minorante. 7. Não se pode ignorar que a utilização ilegítima de inquéritos e processos sem resultado definitivo resulta em provimento de difícil reversão. No caso de posterior arquivamento, absolvição, deferimento de institutos despenalizadores, anulação, no âmbito dos referidos feitos, a Defesa teria que percorrer as instâncias do Judiciário ajuizando meios de impugnação autônomos para buscar a incidência do redutor, uma correção com sensível impacto na pena final e cujo tempo necessário à sua efetivação causaria prejuízos sobretudo àqueles mais vulneráveis. 8. A interpretação ora conferida ao art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 não confunde os conceitos de antecedentes, reincidência e dedicação a atividades criminosas. Ao contrário das duas primeiras, que exigem a existência de condenação penal definitiva, a última pode ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. O que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto. 9. Não há falar em ofensa aos princípios da individualização da pena ou da igualdade material, pois o texto constitucional, ao ordenar que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, vedou que a existência de acusação pendente de análise definitiva fosse utilizada como critério de diferenciação para fins penalógicos.
[...]
13. Recurso especial provido. (REsp n. 1.977.180/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022).

S
omado a isso,
colacion
o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de

ser
admit
ido
que a
condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado
para afastar a
aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.
A causa especial de diminuição de
pena
prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 é aplicável desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
2.
A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas.
3.
No caso, a causa de diminuição de pena do §4º não foi aplicada, em razão da condenação por
crime
de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas.
4.
Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 738.450/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/5/2022.)

Sendo assim, c
omprovada a dedicação do agente a atividades criminosas mediante condenação criminal definitiva,
bem como pela condenação concomitante com crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida,
inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.